Tribunal: TJMT
Processo: 1010868-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Segunda Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010868-71.2022.8.11.0000
Parte Agravante (s): JOSE PROCOPIO FILHO
Parte Agravada (s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em detido exame dos autos, bem como dos registros processuais constantes da demanda principal (proc. n.o 10065816020218110013), chego à conclusão de que o pedido de empréstimo de efeito suspensivo à r. Decisão Judicial fustigada não pode ser deferido.
Com efeito, é de se observar que, pelas informações constantes do ID 130758662, apesar da determinação da remessa do Feito Principal ao Núcleo Conciliatório das demandas da saúde, o procedimento cirúrgico perseguido pela parte recorrente está em execução, fato que afasta qualquer sinal de risco de prejuízos ao recorrente, e com isso, há empecilho de se emprestar o efeito suspensivo almejado pela parte agravante.
Cumpram-se as demais providências contidas no inc. II do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator